Tribunal: STF
Processo: AI 319666
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado
 deficiente: falta das
cópias da apelação e dos embargos declaratórios opostos ao acórdão
recorrido, peças indispensáveis ao exame da incidência, ou não, da
Súmula 356, já que as questões suscitadas no RE não foram examinadas
pelo Tribunal a quo: Súmula 288.
                       2. Recurso extraordinário: descabimento: falta
 de prequestionamento,
exigível, segundo a jurisprudência da Corte, ainda que a pretendida
violação ao texto constitucional tenha surgido na decisão recorrida:
Súmulas 282 e 356.